Tribunal: TJDFT
Processo: 0723867-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Cuida-se de agravo interno interposto por CRUZEIRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VASSOURAS LTDA – ME e JOSÉ LUCAS PEREIRA contra acórdão (ID 19032264) que negou provimento ao agravo de instrumento por ele interposto em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Em suas razões recursais (ID 21573986), a parte agravante, em suma, renova a argumentação de mérito deduzida em sede de agravo de instrumento. Ao final, pugna pela reforma do acórdão agravado, para que seja dado provimento ao agravo de instrumento anteriormente interposto. Contrarrazões do agravado (ID 21972454). É o relato do necessário. DECIDO. O presente recurso não ultrapassa os limites de procedibilidade, posto que manifestamente incabível. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Isso porque a legislação de regência aponta claramente que o agravo de interno é o recurso cabível como meio de impugnação de decisão monocrática proferida pelo relator e não em face de acórdão proferido por Órgão Colegiado, conforme redação do artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Portanto, a interposição de agravo interno contra acórdão proferido por Turma Cível em julgamento de mérito de agravo de instrumento revela erro grosseiro que não comporta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Esse é o entendimento deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O Código de Processo Civil, em seus artigos 994, inciso III, e 1.021, prevê o cabimento do recurso de agravo interno contra decisão monocrática proferida pelo relator, de modo a levar ao respectivo órgão colegiado o conhecimento da questão controvertida. 2. Na hipótese dos autos, não atentou a agravante para o fato de que a apelação interposta contra a sentença que lhe fora desfavorável foi julgada pela Segunda Turma Cível, ou seja, por órgão colegiado, tendo havido acórdão unânime no sentido do não provimento do recurso. 3. Contra o resultado de julgamento de recurso de apelação por órgão colegiado admite a legislação processual civil tão somente a interposição dos recursos especial e extraordinário para os tribunais superiores, além da oposição de embargos de declaração para o próprio órgão julgador, recursos classificados como sendo de fundamentação vinculada. 4. Diante da taxatividade do diploma processual civil no que diz respeito à matéria recursal, não se mostra possível a aplicação do princípio da fungibilidade para fins de aproveitamento da argumentação veiculada no recurso sob exame, atrelada ao reexame do conjunto fático-probatório, sendo imperioso reconhecer, por outro lado, que sua interposição configurou erro grosseiro. 5. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1298672, 07033579020198070007, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no PJe: 13/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE NEGA CONHECIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO INADEQUADO (CPC, art. 1.021). CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. FUNGIBILIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA SOBRE O RECURSO CABÍVEL. ERRO INESCUSÁVEL. CARACTERIZAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE NÃO SATISFEITO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O agravo interno consubstancia o instrumento apropriado para içar ao exame colegiado as decisões singulares do relator, não traduzindo recurso para devolução a reexame de decisório retratado em acórdão, pois o julgado colegiado, na conformidade do devido processo legal, desafia apenas embargos de declaração ou recursos endereçados aos tribunais superiores (CPC, art. 1.021). 2. Consubstancia erro inescusável a interposição de agravo interno em face de julgado colegiado traduzido em acórdão que não conhecera de apelo, restando obstado seu recebimento como se retratasse o recurso adequado à espécie, pois, como cediço, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal tem como pressupostos a inexistência de erro grosseiro e a subsistência de dúvida razoável acerca do recurso efetivamente cabível para devolução a reexame do decisório impugnado (CPC, art. 1.021). 3. Agravo interno não conhecido. Unânime. (Acórdão n.1113854, 20170110138310APC, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/08/2018, Publicado no DJE: 07/08/2018. Pág.: 175-180) Dessa forma, inadmissível a interposição do presente agravo interno, por configurar, na espécie, erro grosseiro, o que desampara sequer a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Por fim, cumpre ressaltar que, em consonância com o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, no enunciado administrativo n.o 6, bem como pelo e. Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos do ARE 953.221 e do ARE 956.666, não há possibilidade de concessão de prazo para que o vício apontado seja sanado, tendo em vista que o disposto no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, refere-se ao saneamento de vício estritamente formal, não havendo possibilidade, destarte, de complementação da fundamentação do recurso. Assim, com base no art. 932, III, combinado com o artigo 1.021, caput, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente agravo interno, visto que manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora